Tribunal: TJES
Processo: 5006303-43.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006303-43.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: CHESTERTON DO BRASIL LTDA

SUSCITADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DISPOSITIVOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRA REFERENTES À RETENÇÃO DO ISSQN. NÃO DEMONSTRADA EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM A MESMA QUESTÃO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1)
Os pressupostos de admissibilidade do IRDR estão elencados no art. 976 do Código de Processo Civil, sendo necessário o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: haver repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (inciso I) e haver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II).

2)
Na hipótese em apreço, não há demonstração nem mesmo da existência de duas ações que versem sobre a mesma temática no TJES, de modo que a ausência de multiplicidade de processos indicada pela parte requerente implica a impossibilidade de se reconhecer eventual risco à isonomia ou à segurança jurídica, resultando, por conseguinte, no juízo negativo de admissibilidade do presente incidente.

3
)
A competência originária atribuída a este e. Tribunal Pleno para processar e julgar Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas se restringe à uniformização de jurisprudência do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, sendo imprescindível, portanto, a existência de controvérsia entre magistrados vinculados a este Tribunal.

4
)
Sem a efetiva existência de divergência entre julgados, não há como cogitar risco à segurança jurídica. Não há, pois, como uniformizar tema que sequer é objeto de divergência neste Poder Judiciário capixaba. Como o presente IRDR está sendo proposto com base em pronunciamentos judiciais proferidos por outros Tribunais de Justiça, a sua admissão, repito, teria natureza preventiva, o que não é permitido pela legislação pátria.

5)
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
formulado por
Chesco do Brasil Ltda
nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
Município de Serra
, tombada sob o nº 0027142-11.2015.8.08.0048, cuja pretensão é a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da retenção do ISSQN prevista nos arts. 423, 424 e 426, inciso XV, da Lei nº 3.833/2011.

De acordo com a requerente, a decisão proferida pelo insigne Desembargador Vice-Presidente, ratificando que o ISSQN é devido no lugar da prestação dos serviços, conflita com as decisões proferidas nos autos dos processos nº 0036539-84.2015.8.13.0459 e 1003849-61.2016.8.26.0564, nos quais se discute a mesma questão de direito, ofendendo, assim, a isonomia e a segurança jurídica.

Nesse contexto, argumentando pela existência de efetiva repetição de processos que contém controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, visto que já ajuizou 3 (três) ações com idêntico objeto, requer a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de solucionar os conflitos repetitivos e uniformizar a jurisprudência do TJES em relação à fixação do local para recolhimento do ISSQN, nos termos dos arts. 976 do CPC e 205 do RITJES.

Pois bem. Como se sabe, o incidente de resolução de demandas repetitivas, doravante chamado IRDR, insere-se no microssistema de formação de precedentes obrigatórios instituído pelo Código de Processo Civil (arts. 489, § 1º, 984, § 2°, e 1.038, § 3°, CPC/2015), constituindo um incidente que apresenta a peculiaridade de transferir a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para julgar o caso e, igualmente, fixar o seu entendimento a respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos.

Isso porque um dos objetivos perseguidos pelo legislador no Código de Processo Civil vigente é a formação concentrada de precedentes obrigatórios, com a precípua finalidade de uniformizar a jurisprudência do tribunal, mantendo-a estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC). Dessa forma, municiou os Tribunais com a relevante figura do incidente de resolução de demandas repetitivas pretendendo resolver conflitos de massa. Para tanto, atribuiu força estabilizadora aos julgamentos ultimados em sede de IRDR, constatação que exige destacado amadurecimento do
thema decidendum
, incumbindo a esta Corte Julgadora atentar para o fato de que as conclusões aqui explicitadas não só vincularão a instância primeva, mas também nortearão o comportamento dos jurisdicionados, diante da previsibilidade do resultado a ser atingido em suas eventuais demandas.

Os pressupostos de admissibilidade do IRDR estão elencados no art. 976 do Código de Processo Civil, sendo necessário o atendimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (inciso I) e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II).

Segundo a doutrina processualista, tais requisitos denotam i) o caráter não preventivo do IRDR, ii) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questões de fato e iii) a necessidade de pendência de julgamento de causa no tribunal competente (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de
d
ireito
p
rocessual
c
ivil
. v 3. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 626).

Na hipótese em apreço, contudo, a requerente não logrou êxito em comprovar o preenchimento de nenhum dos dois requisitos. Explico.

Em relação à efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, a sociedade empresária requerente limita-se a afirmar que ajuizou 03 (três) ações com idêntico objeto.

Todavia, salta aos olhos que, destas três demandas,
apenas uma foi proposta neste e. Sodalício
(nº 0027142-11.2015.8.08.0048), visto que as outras duas – nº 1003849-61.2016.8.26.0564 e nº 0036539-84.2015.8.13.0459 – tramitam nos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente.

Ou seja, não há demonstração nem mesmo da existência de duas ações que versem sobre a mesma temática no TJES –
em consulta ao sistema de busca jurisprudencial não foi possível identificar nenhuma outra demanda que verse sobre a
inconstitucionalidade
ou
ilegalidade da retenção do ISSQN prevista nos arts. 423, 424 e 426, inciso XV, d
o Código Tributário do Município de Serra
(Lei Municipal nº 3.833/2011) –, o que obsta por completo, inclusive, a possibilidade de reconhecimento de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, tendo em vista que julgados oriundos de outros Tribunais de Justiça não podem servir de parâmetro para análise efetuada por este órgão jurisdicional, sob pena de extrapolar a competência desta Corte.

Destarte, a ausência de multiplicidade de processos indicada pela parte requerente implica a impossibilidade de se reconhecer eventual risco à isonomia ou à segurança jurídica, resultando, por conseguinte, no juízo negativo de admissibilidade do presente incidente.

É dizer, conquanto não se exija a existência de grande quantidade de processos, o Diploma Processual Civil impõe que, ao menos, exista
efetiva repetição
. Caso contrário, estar-se-ia admitindo o processamento de IRDR preventivo, o que não é autorizado pelo ordenamento jurídico pátrio, o qual pressupõe, necessariamente, a existência de pronunciamentos judiciais antagônicos a respeito da questão unicamente de direito – e, por evidente, que se tratem de decisões proferidas por magistrados vinculados ao mesmo Tribunal que julgará o IRDR.

A competência originária atribuída a este e. Tribunal Pleno para processar e julgar Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, nos moldes dos arts. 976 e seguintes do CPC, bem como dos arts. 205 e 206 do RITJES, se restringe, por óbvio, à uniformização de jurisprudência do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, sendo imprescindível, portanto, a existência de controvérsia entre magistrados vinculados a este Tribunal.

Sem a efetiva repetição de processos não há como cogitar risco à segurança jurídica (art. 976, inciso II), de sorte que a instauração prematura do incidente representaria verdadeira tentativa de encurtar salutares debates acerca do
thema decidendum
, obstando um natural aprofundamento reflexivo e violando, potencialmente, o princípio da persuasão racional (arts. 371, 372 e 489, §1º, VI, e §2º, do CPC/15) e o
due process of law
.

Não há, pois, como uniformizar tema que sequer é objeto de divergência neste Poder Judiciário capixaba. Como o presente IRDR está sendo proposto com base em pronunciamentos judiciais proferidos por outros Tribunais de Justiça, a sua admissão, repito, teria natureza preventiva, o que não é permitido pela legislação pátria.

Rememoro, a propósito, que a redação original do Projeto de Lei do Senado nº 166/10 – que previa a instauração do incidente quando
“identificada controvérsia com
potencial
de gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito”
– foi substancialmente alterada pelas duas Casas do Congresso Nacional, de modo a
impedir
que se manejasse
IRDR com
escopo
preventiv
o
. Assim, na atual conformação legislativa, o incidente tem cabimento restrito às hipóteses em que restar comprovada a efetiva discrepância entre pronunciamentos (escopo repressivo), não bastando o mero receio ou possibilidade abstrata de que venham a ser prolatadas decisões conflitantes.

O que se está concluindo é que atualmente não há controvérsia a respeito da questão repetida de direito no âmbito desta instância revisora, inviabilizando a admissão momentânea do presente IRDR. Entretanto, nada obsta que no futuro, caso a jurisprudência desta Corte de Justiça se torne instável a respeito da matéria de direito, seja o incidente novamente suscitado (art. 976, § 3º, do CPC/2015), ante a impossibilidade de utilização deste instrumento processual com viés preventivo.

Dessa maneira, como não há divergência jurisprudencial quanto à questão unicamente de direito (“
declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, prevista nos artigos 423, 424, e 426, inciso XV, da Lei n° 3.833, de 28 de dezembro de 2011, ante o alargamento do conceito de estabelecimento
”), resta inviável admitir o presente IRDR, visto que não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 976 do Código de Processo Civil, especialmente por inexistir risco à isonomia ou à segurança jurídica, que pressupõem a existência de decisões conflitantes que impliquem tratamento diferenciado a jurisdicionados em situação idêntica e que causem sentimento difuso de insegurança jurídica.

Ante o exposto, voto por

NÃO ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, porquanto não preenchidos os pressupostos cumulativos descritos no art. 976 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitada pela Chesco do Brasil tendo como caso piloto a Ação Ordinária
0027142-11.2015.8.08.0048 movida por ela em face do município da Serra em que se discute a ilegalidade da retenção de ISSQN nos termos do Código Tributário local.

O IRDR tem a finalidade de uniformizar o entendimento do tribunal acerca de determinada questão eminentemente de direito, de modo a afastar o risco de decisões conflitantes, nos termos do que preconiza o artigo 976 do Código de Processo Civil.

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Como muito bem destacado no voto condutor, os requisitos do dispositivo em tela são cumulativos, de modo que a efetiva repetição de processos gere risco à isonomia e à segurança jurídica.

Nesse sentido, é imperativo que as demandas repetitivas às quais o inciso I do artigo 976 faz menção estejam sob a jurisdição do mesmo tribunal. Isso não impede, contudo, que as ações estejam sob apreciação de juízos distintos (varas, turmas etc). Aliás, quando isso ocorre, o risco de decisões contraditórias aumenta, tendo em vista as diversas interpretações possíveis que se abrem para um julgador diante de um mesmo texto normativo. No entanto, por uma questão lógica, é necessário que tais juízos estejam vinculados a um mesmo tribunal, pois somente assim o IRDR poderá uniformizar o entendimento sobre o tema controverso.

A parte suscitante, na contramão desse entendimento, se vale de três ações judiciais movidas perante três tribunais distintos. Assim, entendo que não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos de cabimento do presente incidente, uma vez que os tribunais de Minas Gerais e São Paulo não estariam vinculados ao entendimento firmado por este Sodalício em eventual apreciação do mérito.

Inexistindo proliferação de demandas similares perante o mesmo tribunal, não há que se falar em possível uniformização do entendimento.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para não admitir o presente IRDR.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o E. Relator quanto a inexistência dos pressupostos, razão pela qual, também não admito o presente.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Sessão de 26/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.